Tribunal: CARF
Processo: 10166.723117/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723117/2010-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.747 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
foi aplicada de forma divergente por diferentes colegiados.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE
IMÓVEIS. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS CORRETORES.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre o pagamento de
remuneração, a título de comissão de venda efetuado a corretores de imóveis
autônomos, pelos serviços de intermediação imobiliária prestados à Empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci, que dava provimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723117/2010-14
Fl. 2683
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.747 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723117/2010-14

Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de contribuições previdenciárias – cota
patronal (DEBCAD 37.315.752-5) incidentes sobre os pagamentos efetuados pela empresa aos
contribuintes individuais que lhe prestaram serviço na forma de intermediação de negócios.
Nos termos do relatório do acórdão recorrido ficou esclarecido que:
3. O objeto do presente Auto de Infração são as CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre os pagamentos efetuados a
contribuintes individuais pessoas físicas pelos serviços prestados a empresa acima
identificada, no período fiscalizado. Tais pagamentos não transitaram pela folha de
salário do período, não foram declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Declaração à Previdência Social (GFIP), e as
contribuições devidas não foram recolhidas à Seguridade Social (GPS), conforme
determina a legislação vigente." (fl. 33);
4. Constitui fato gerador das contribuições sociais integrantes do presente Auto de
Infração o pagamento de:
a) comissão de corretagem a segurados contribuintes individuais (pessoas físicas) pela
venda de imóveis vinculados aos empreendimentos imobiliários da empresa, efetivada:
- por corretores autônomos, sob a coordenação e supervisão da empresa (Levantamento
Código PC);
- pela administração, cuja venda foi informada pela empresa como sendo "venda direta
Via" (Levantamento Código AC);
b) comissão de aos Gerente de Vendas, empregado da empresa, pela sua participação
nas vendas dos demais corretores autônomos integrantes da equipe de vendas, no
período fiscalizado (Levantamento Código AG);
c) serviços prestados por pessoas físicas registrados na contabilidade da empresa, conta
123 (Levantamento Código PF)." (fl. 33/34);
23. Entretanto, da análise da documentação apresentada pelo sujeito passivo, a auditoria
fiscal constatou nas GFIP do período fiscalizado, em confronto com as Folhas de
Pagamento e registros contábeis do mesmo período, que a empresa em questão não
declarou nas referidas GFIP os pagamentos efetuados a corretores autônomos, a título
de comissão de corretagem, pela venda de imóveis vinculados aos empreendimentos
imobiliários da empresa, como também os pagamentos de serviços prestados por pessoa
física, identificados na contabilidade da empresa (conta 123 Serviços Prestados PF)."
(fl. 39);
"25. Relativamente ao fato gerador "pagamento de comissão de corretagem", a auditoria
fiscal firmou convicção sobre a admissibilidade do lançamento do crédito
previdenciário com base na documentação apresentada e nas informações prestadas pela
empresa versus os dispositivos legais que regem a matéria." (fls. 39/40);
Fl. 2684
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.747 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723117/2010-14

Após o trâmite processual, a Turma Ordinária negou provimento ao recurso
voluntário para, afastando a preliminar de nulidade, entender que a autoridade fiscal comprovou
a relação entre os corretores e a autuada, tendo havido a correta demonstração da ocorrência do
fato gerador da contribuição previdenciária, ainda que na prática o desembolso dos valores tenha
sido feito pelos compradores dos imóveis. O Acórdão no 2202-004.436 recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
Ementa:
NULIDADE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de controle criado
pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em sua emissão ou
prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento.
PROVA INDICIÁRIA. VERDADE MATERIAL.
Não há que se falar em preliminar de nulidade do lançamento por utilização de prova
indiciária e por falha na busca da verdade material quando a autoridade lançadora
justifica e apresenta provas dos fatos que lastrearam seu entendimento. A análise da
suficiência das provas é questão de mérito e não preliminar.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa por falta de motivação quando
a autoridade lançadora descreve minuciosamente o procedimento fiscal, a
fundamentação legal e fática do lançamento e, ainda, o Contribuinte apresenta defesa
apta e específica, demonstrando ter plena consciência das razões do lançamento.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE IMÓVEIS. CORRETOR
QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO.
RESPONSABILIDADE.
A determinação da natureza jurídica dos atos praticados e negócios efetuados, para o
fim de incidência da norma tributária, é realizada com base nos elementos essenciais
das relações jurídicas estabelecidas, que se revelam com partes envolvidas,
independentemente dos nomes dados aos instrumentos contratuais formalizados. O
pagamento de comissão realizado pelo comprador de imóveis ao corretor de imóveis
não tem o condão de descaracterizar a prestação de serviços de intermediação feitos
pelo corretor à imobiliária. Comprovada a ocorrência de prestação de serviços do
corretor para a imobiliária, esta deverá responder pelas correspondentes obrigações
tributárias.
JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
RELAÇÃO
DE
VÍNCULOS.
INEXISTÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Fl. 2685
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.747 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723117/2010-14

A Relação de Co-Responsáveis CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais
RepLeg” e a “Relação de Vínculos VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Súmula CARF no 88)
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE SE
CONVERTE EM PRINCIPAL. CABIMENTO.
Uma vez inobservada a obrigação tributária, caso seja cominada multa, esta se torna
obrigação principal, nos termos do art. 113, §3o, do CTN. Por sua vez, o art. 139 do
mesmo diploma determina que o crédito tributário decorre da obrigação principal.
Considerando ainda o texto das Súmulas CARF no 4 e 5, bem como os acórdãos que as
embasam, é patente a possibilidade de incidir juros sobre multa.
Intimada da decisão a Contribuinte apresentou recurso especial o qual foi
admitido apenas parcialmente nos termos dos despachos de fls. 2597/2610 e 2650/2658. Com
base no acórdão paradigma no 2403-002.508 é devolvido a este Colegiado a discussão acerca da
não incidência de contribuição previdenciária sobre comissão paga pelos adquirentes dos
imóveis aos corretores. Em síntese alega a recorrente que a decisão recorrida está em
descompasso com decisões adotadas por outras turmas do CARF, as quais manifestam o
entendimento de que não há o que se falar em incidência de contribuições previdenciárias
quando o pagamento da comissão de corretagem é efetuado diretamente pelos adquirentes aos
corretores autônomos.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não conhecimento do recurso e no mérito
pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Do Conhecimento:
Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso especial interposto pela
contribuinte contra acórdão que manteve a incidência de contribuições previdenciárias sobre
valores pagos pelo Contribuinte aos corretores de imóveis que lhe prestaram serviço. No
entendimento do acórdão recorrido, em que pese existir a presença de um terceiro (o comprador
do imóvel) restou demonstrado o vínculo de prestação de serviço entre os corretores e a Autuada
quando do pagamentos das comissões pela intermediação da venda dos bens.
Fl. 2686
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.747 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723117/2010-14

Em suas contrarrazões defende a Fazenda Nacional o não conhecimento do
recurso. Argumenta que no caso concreto o acórdão recorrido formou sua convicção com base
nas provas juntadas aos autos, sendo a situação do acórdão paradigma diversa.
Entretanto, ao contrário do argumentado, com base no acórdão paradigma é
possível concluir que o que se devolve a esta Câmara Superior é o debate quanto a tese da “não
incidência de contribuições previdenciárias sobre os pagamentos efetuados diretamente pelos
compradores dos imóveis aos corretores em razão do serviço de intermediação de negócios”.
Discute-se se nessa relação triangular, entre corretor, comprador e vendedor, esse
último assume a posição de contratante dos serviços de contribuintes individuais. Não estamos
diante de reanálise de provas e, por isso, as diferenças citadas pela recorrida são incidentais e não
invalidam o conhecimento do recurso.
O despacho de admissibilidade bem delimitou o escopo do recurso:
Verifica-se, conforme vislumbrado na ementa e na fundamentação, que o colegiado
prolator do paradigma fixou a interpretação de que se há um ajuste para que os
adquirentes dos imóveis efetuem os pagamentos das comissões diretamente aos
corretores, à imobiliária não pode ser imputada a condição de sujeito passivo da
obrigação previdenciária.
No recorrido, o entendimento é o de que a responsabilidade pelo recolhimento das
contribuições relativas ao pagamento das comissões é da imobiliária, como se pode ver
desse excerto da ementa:
...
Revela-se então claramente a divergência suscitada, na medida em que no recorrido
entendeu-se que é irrelevante para a caracterização do sujeito passivo da obrigação
tributária que o pagamento das comissões seja efetuado pelo comprador do imóvel
diretamente ao corretor, ao passo que no paradigma prevaleceu a tese de que, se os
pagamentos não passaram pelo caixa da empresa imobiliária, não se pode atribuir a esta
a responsabilidade pelo pagamento das contribuições decorrentes dos pagamentos
efetuados a título de comissões de corretagem.
Pelo exposto, ratifico o despacho de admissibilidade e conheço do recurso.

Do mérito:
Quanto ao mérito a matéria não é nova neste Colegiado.
O art. 195 da Constituição Federal prevê que a seguridade social será financiada
por toda a sociedade mediante pagamento das contribuições sociais do empregador, incidente a
folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício e do próprio trabalhador.
Regulamentado o teor da Carta Magna a Lei n° 8.212/91, entre outros, define
como contribuinte individual “quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter
eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego”. E este é o caso dos autos.
Fl. 2687
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.747 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723117/2010-14

Argumenta o Contribuinte que corretores de imóveis não são prestadores do
serviço, pois segundo as normas de direito privado – art. 723 do Código Civil – as obrigações
desses profissionais se limita a atividade de mediação. Entretanto, é curioso destacar que a Lei
Complementar no 116/03, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de
competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências, traz em seu anexo
único, expressamente, que os serviços de corretagem constituem fato gerador do ISS. Me refiro
ao item 10.05 da lista:
10.05 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não
abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de
Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.
E neste sentido, ultrapassada essa discussão, devemos analisar – sob a ótica da Lei
no 8.212/91, para quem este serviço de agenciamento é prestado: para o vendedor do imóvel ou
para o comprador. Em regra ao se fazer a divulgação do valor de um imóvel – valor anunciado –
já se incluiu o valor da comissão relativa ao pagamento do Corretor. Esse valor ou é pago
mediante repasse pela próprio vendedor ou pelo comprador, mas neste último caso, obviamente,
o valor é descontado do valor atribuído ao imóvel, ou seja, não há dúvidas de que o custo da
comissão é financiado pelo vendedor.
Destaco que no caso não se discute os efeitos das alterações promovidas pela Lei
no 13.097/15, na Lei no 6.530/78 que regulamenta a profissão de Corretor de Imóveis, pois não
foi apresentado qualquer “contrato de associação específico, registrado no Sindicato dos
Corretores de Imóveis”, conforme previsto no art. 6o da lei.
As argumentações constantes do relatório fiscal, as quais foram encampadas
pelo acórdão recorrido, são suficientes para reconhecer a existência da prestação de serviços
pelos corretores aos vendedores dos imóveis (estes custeiam as comissões) e, sendo indiscutível
a caracterização dos corretores como contribuintes individuais, os valores das comissões
integram a base de cálculo da contribuição devida pela empresa e ainda aplica-se a ela a
obrigação de retenção prevista no art. 216 do Decreto no 3.048/99:
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas
gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
...
§ 5o O desconto da contribuição e da consignação legalmente determinado sempre se
presumirá feito, oportuna e regularmente, pela empresa, pelo empregador doméstico,
pelo adquirente, consignatário e cooperativa a isso obrigados, não lhes sendo lícito
alegarem qualquer omissão para se eximirem do recolhimento, ficando os mesmos
diretamente responsáveis pelas importâncias que deixarem de descontar ou tiverem
descontado em desacordo com este Regulamento.
...
Fl. 2688
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.747 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723117/2010-14

§ 26. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da remuneração paga,
devida ou creditada ao contribuinte individual a seu serviço, observado o limite máximo
do salário-de-contribuição, é de onze por cento no caso das empresas em geral e de
vinte por cento quando se tratar de entidade beneficente de assistência social isenta das
contribuições sociais patronais.
§ 27. O contribuinte individual contratado por pessoa jurídica obrigada a proceder à
arrecadação e ao recolhimento da contribuição por ele devida, cuja remuneração
recebida ou creditada no mês, por serviços prestados a ela, for inferior ao limite mínimo
do salário-de-contribuição, é obrigado a complementar sua contribuição mensal,
diretamente, mediante a aplicação da alíquota estabelecida no art. 199 sobre o valor
resultante da subtração do valor das remunerações recebidas das pessoas jurídicas do
valor mínimo do salário-de-contribuição mensal.
§ 28. Cabe ao próprio contribuinte individual que prestar serviços, no mesmo mês, a
mais de uma empresa, cuja soma das remunerações superar o limite mensal do salário-
de-contribuição, comprovar às que sucederem à primeira o valor ou valores sobre os
quais já tenha incidido o desconto da contribuição, de forma a se observar o limite
máximo do salário-de-contribuição.
§ 29. Na hipótese do § 28, o Instituto Nacional do Seguro Social poderá facultar ao
contribuinte individual que prestar, regularmente, serviços a uma ou mais empresas,
cuja soma das remunerações seja igual ou superior ao limite mensal do salário-de-
contribuição, indicar qual ou quais empresas e sobre qual valor deverá proceder o
desconto da contribuição, de forma a respeitar o limite máximo, e dispensar as demais
dessa providência, bem como atribuir ao próprio contribuinte individual a
responsabilidade de complementar a respectiva contribuição até o limite máximo, na
hipótese de, por qualquer razão, deixar de receber remuneração ou receber remuneração
inferior às indicadas para o desconto.
Imperioso citar que o mesmo procedimento fiscal foi julgado por esse Colegiado
quando da análise do processo 10166.723118/2010-51. Na ocasião, por meio do acórdão 9202-
010.542, a maioria do Colegiado acompanhou as razões de decidir do Conselheiro Marcelo
Milton da Silva Risso, as quais, pela pertinência, transcrevo:
13 – No que tange às razões apresentadas pela recorrente, entendo que não merecem
guarida, uma vez que o acórdão recorrido traz os elementos de convicção quanto aos
elementos de prova indicados no relatório fiscal para caracterização de que os corretores
trabalhavam representando a contribuinte sendo que em diversas passagens do voto
acima em destaque indicando a intermediação do negócio em nome da recorrente.
14 – Maiores digressões a respeito quanto a conclusão da Turma recorrida acerca desse
ponto, no meu entendimento, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório o
que é defeso na esfera do recurso especial, quando consta do referido acórdão que: (...)
“a Auditoria Fiscal acostou aos autos documentos que comprovam a relação de
prestação de serviços mantida entre os corretores e a Recorrente, tais como, por
exemplo, as informações sobre a comercialização de imóveis vinculados aos
empreendimentos, prestadas pelo diretor Sr. Tarcísio Leite, conforme se vê às fls.
140/142. Desfigurou-se, assim, o contrato de corretagem da forma como alegado pela
Recorrente, restando, por outro lado, caracterizado que os corretores prestavam
serviços à Recorrente.”
15 – Quanto ao fato do pagamento ter sido efetuado pelos próprios compradores das
unidades imobiliárias clientes da recorrente, não vejo fundamento para que seja afastada
a responsabilidade pelo crédito tributário da recorrente, uma vez a corretagem foi
empreendida no interesse, por encomenda dessa, o que, por todo o decido, imputa a este
o dever tributário decorrente da contratação da pessoa física para a prestação pessoal de
serviços.
Fl. 2689
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.747 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723117/2010-14

16 – A esse respeito, adoto como razões de decidir o voto do I. Conselheiro Carlos
César Quadros Pierre no Ac. 2201-003.330 j. 20/09/2016, em caso análogo a este,
verbis:
“Para mim, o principal argumento utilizado pela recorrente, de que os serviços eram
destinados unicamente aos clientes, é a repetição de uma estratégia utilizada no afã de
se livrar do recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os
serviços que lhes foram prestados pelos corretores.
Não há como esconder que as construtoras/incorporadoras efetuavam contrato com a
imobiliária para venda dos imóveis e esta o fazia mediante o trabalho de captação de
clientes realizado pelos corretores. Sendo que estes atuavam como representantes da
autuada, conforme demonstrado nos autos.
As informações coletadas em sede de diligências fiscais realizadas juntos às
construtoras/incorporadoras e aos clientes não deixam dúvida de que o pagamento da
comissão efetuado pelos clientes diretamente aos corretores representava apenas uma
forma de tentar esconder do fisco a ocorrência do fato gerador.
Consigo fazer uma analogia deste caso com os representantes comerciais autônomos
que vendem produtos para determinada empresa mediante o pagamento de comissão.
Pergunto: se a comissão for paga aos representantes diretamente pelo comprador, esse
fato afastará o vínculo de prestação de serviço entre este e a empresa que representa?
É evidente que não.
Foge à razoabilidade o argumento de que era a corretora que captava os clientes e os
direcionava para corretores com os quais não mantinham qualquer vínculo. Não
consigo enxergar que transações imobiliárias possam ser efetuadas mediante pessoas
que sequer tinham contrato escrito com a imobiliária.
Também não se sustenta a afirmação de que uma empresa imobiliária possa manter-se
no mercado sem o concurso de corretores, profissionais cuja participação na
intermediação de compra, venda, permuta e locação de imóveis é obrigatória,
conforme previsto na Lei n. 6.530/1978 e no Decreto n. 81.871/1978.
Assim, resta claro que o fato gerador da contribuição previdenciária, consistente na
prestação de serviço remunerado por pessoa física sem vínculo de emprego,
configurou-se, posto que fartamente demonstrado que os corretores prestaram à
autuada o serviço de intermediação na venda de imóveis mediante o pagamento de
comissão.
O artifício de firmar com os compradores dos imóveis acerto para pagamento das
comissões diretamente aos corretores não tem o condão de afastar a responsabilidade
da autuada, nos termos do art. 123 do CTN, segundo o qual, as convenções
particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública para afastar a definição legal
do sujeito passivo da obrigação tributária.
Embora o pagamento tenha sido efetuado pelo comprador, a prestação de serviço de
intermediação na venda dos imóveis foi feita no interesse da imobiliária, posto que essa
é a sua principal atividade. Sem esquecer que os profissionais atuaram em nome da
empresa recorrente.
A jurisprudência colacionada pela recorrente diz respeito à impossibilidade de
caracterização de corretores como empregados da imobiliária. Ocorre que no presente
lançamento não houve a caracterização de vínculo empregatício, posto que os
corretores foram tratados como trabalhadores autônomos. Assim, as decisões
invocadas tratam de tema diverso daquele presente no processo sob julgamento.
Fl. 2690
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.747 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723117/2010-14

Já que falei em jurisprudência, devo trazer a colação precedente apresentado pelo
Conselheiro Elias Freire, que com muita propriedade trouxe à baila entendimento
sumulado do STJ em situação similar a que é posta à apreciação:
Súmula n. 458: A contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor
de seguros.
Esse entendimento consagra a tese defendida no julgamento do AgRg no Ag 1186813
(2009/00863509 02/ 02/2010), no qual o relator Ministro Benedito Gonçalves assim
argumentou:
"De fato, muito embora a pessoa física também seja beneficiada pela atuação do
corretor, não há como negar a prestação de efetivos serviços à seguradora, uma vez
que o preenchimento de propostas/formulários, a realização de simulações, o cálculo
dos prêmios, entre outras atividades, seguem critérios estabelecidos exclusivamente
pelas companhias.
A propósito, é notório que os corretores participam de treinamentos institucionais
promovidos pelas empresas, com vistas a incrementar argumentos de vendas e a atrair
o maior número de consumidores para o mercado.
Recebem, inclusive, premiações pelos resultados positivos de seu trabalho. Logo, não
há como deixar de reconhecer que as seguradoras utilizam a prestação de serviço
(intermediação) dos corretores, e dela diretamente se beneficiam, para conseguirem os
seus objetivos sociais. As regras de experiência afastam o argumento das seguradoras
de que os corretores atuam por conta e ordem dos segurados. Antes, ao contrário: os
segurados não possuem qualquer controle ou ingerência sobre a retribuição devida aos
corretores de seguros. Apenas lhes é informado o montante do prêmio a ser pago pelo
eventual negócio jurídico a ser celebrado.”
Esse entendimento nos deixa, sem dúvida, mais confortáveis para encaminhar pela
procedência desse levantamento.

17 – Além disso destaco outros precedentes dessa C. Turma abaixo transcritos:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
PAF
-
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial quando, ao tempo da interposição do apelo, o
julgado indicado à guisa de paradigma já se encontrava reformado, tornando-se
inservível para tal fim.
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. CORRETOR QUE ATUA
EM
NOME
DA
IMOBILIÁRIA.
COMPROVAÇÃO
DE
VÍNCULO.
RESPONSABILIDADE.
O pagamento de comissão efetuado diretamente pelo cliente ao corretor de imóveis não
tem o condão de descaracterizar a prestação, à imobiliária, de serviços de
intermediação junto a terceiros. Comprovada a ocorrência da prestação de serviços, é
da imobiliária a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias,
principais e acessórias.
Ac. 9202-005.455 Sessão J. 24/05/2017 Rela Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo
Fl. 2691
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.747 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723117/2010-14

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS.
PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS CORRETORES. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre o pagamento de remuneração, a
título de comissão de venda efetuado a corretores de imóveis autônomos, pelos serviços
de intermediação imobiliária prestados à Empresa.
ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL PELO TETO MÁXIMO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
É do tomador do serviço a obrigação de arrecadar o valor das contribuições devidas
pelo contribuinte individual, ficando dispensado desta exigência apenas nos casos em
que conseguir comprovar que o segurado já recolhia pelo teto.
Ac. 9202-008.439 Sessão J. 16/12/2019 Rela Conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS
JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o conhecimento do
recurso especial.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS POR
CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DA
COMISSÃO
DIRETAMENTE
PELO
CLIENTE.
IRRELEVÂNCIA
PARA
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor de
imóveis, comprovando-se a existência de vinculo de trabalho deste para com a
imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias decorrentes do
serviço prestado.
Ac. 9202-008.612 Sessão J. 18/02/2020 Relator Conselheiro João Vitor Ribeiro
Aldinucci Redator Designado Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. ATUAÇÃO EM NOME DA
IMOBILIÁRIA. CORRETOR. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. INEFICÁCIA DA TRANSFERÊNCIA.
A imobiliária é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre
as comissões pagas aos corretores contribuintes individuais que lhe prestem serviço,
Fl. 2692
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.747 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723117/2010-14

sendo que eventual acerto para a transferência do ônus a terceiro não afeta sua
responsabilidade tributária, tendo em vista o disposto no art. 123 do CTN.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO.
PRESSUPOSTOS
AFASTADOS
ENTENDIMENTO JUDICIAL CONSOLIDADO.
É incabível a qualificação da multa de ofício, quando fundamentada na ilegalidade da
transferência, ao adquirente, da responsabilidade pelo pagamento da comissão do
corretor, na compra e venda de imóveis, tendo em vista decisão do Superior Tribunal
de Justiça em recurso repetitivo (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).
Ac. 9202-009.652 Sessão J. 28/07/2021 Relator Conselheiro João Vitor Ribeiro
Aldinucci Redator Designado Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho
18 - Assim, comprovada a real relação entre os corretores de imóveis e a recorrente, o
fato gerador das Contribuições Sociais caracteriza-se pela prestação de serviços de
intermediação imobiliária para Pessoa Jurídica, mediante pagamento de comissão a
título de remuneração, sobre a qual incidirão todas as obrigações principais e acessórias.
Assim, diante do precedente citado e ratificando o acórdão recorrido, conheço e
nego provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 2693
DF CARF MF
Original